Tribunal: TJSP
Processo: 1003732-71.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Funcionalismo – Servidores públicos municipais – Adicional de Insalubridade – Base de cálculo - Vantagem regulamentada pela Lei Municipal no 394/96 que previa como base de cálculo o salário base do servidor – Revogação pela LM no 2004/08 que indicou o salário mínimo como base de cálculo e teve vigência revogada pela LCM no 01/09, em observância a Súmula Vinculante no 04 do E. STF -

Ementa:
Funcionalismo – Servidores públicos municipais – Adicional de Insalubridade – Base de cálculo - Vantagem regulamentada pela Lei Municipal no 394/96 que previa como base de cálculo o salário base do servidor – Revogação pela LM no 2004/08 que indicou o salário mínimo como base de cálculo e teve vigência revogada pela LCM no 01/09, em observância a Súmula Vinculante no 04 do E. STF - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico – Ausência de violação a irredutibilidade de vencimentos – Mantença da base de cálculo pela estabelecida pela LCM no 01/09 – Precedentes desta E. Corte – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido